Tribunal: TJDFT
Processo: 0737017-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO NEGADO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão:
2. Avaliação do atendimento aos requisitos da emenda à inicial e validade da notificação extrajudicial.
III. Razões de decidir:
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme disposto no artigo 320 do CPC.
4. O juiz determinou a emenda à inicial, indicando com precisão o que deveria ter sido corrigido. Apesar de ter apresentado petição com documentos complementares, não houve apresentação de nova petição inicial consolidada, conforme exigido pelo juízo e ausente retificação do valor dado à causa. Persistiram irregularidades quanto à representação processual. A divergência entre o número do contrato mencionado na notificação extrajudicial e aquele constante na cédula de crédito bancário compromete a identificação clara da obrigação contratual e invalida a constituição em mora da parte ré.
IV. Dispositivo:
5. Nego provimento ao apelo e mantenho incólume a sentença recorrida. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de citação da instância de origem.